Tribunal: TJMT
Processo: 1044590-07.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044590-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LIDIA PAULA OLIVEIRA - CPF: 064.238.831-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: LIDIA PAULA OLIVEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– INADIMPLEMENTO –
ENCARGOS

CONTRATUAIS
– INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo inadimplência, os
encargos

contratuais
devem vigorar até o efetivo
pagamento
do débito, e não somente até o ajuizamento da ação
monitória
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra
decisão proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Monitória

n.
1044590-07.2021.8.11.0041
ajuizada
em desfavor de

LIDIA PAULA OLIVEIRA
,
julgou
procedente
a ação,
constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial a dívida no valor de
R$ 119.423,09 (cento e dezenove mil quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Títul
o II, Capítulos II e IV do CPC, convertendo o mandado inicial em mandado de execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
defende a necessidade de incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, como prevê a jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de
reformar
a sentença, determinando
a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito
.

(ID.
223385191
)

Por
sua vez, devidamente intimado, a Apelada apresentara
contrarrazões em Id.
223385194
, por meio do defensor dativo
, arguindo
a necessidade de limitação dos juros de mora, afastando a incidência dos encargos contratuais, de modo que pugna pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: LIDIA PAULA OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra
decisão proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Monitória
n.
1044590-07.2021.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
LIDIA PAULA OLIVEIRA
, julgou procedente a ação, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial a dívida no valor de
R$ 119.423,09 (cento e dezenove mil quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Títul
o II, Capítulos II e IV do CPC, convertendo o mandado inicial em mandado de execução.

O Apelante
, suma,
requer a reforma da sentença para aplicar sob o débito os encargos contratuais até o seu efetivo pagamento
.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação
Monitória
ajuizada
pela

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

em desfavor de
LIDIA PAULA OLIVEIRA
, visando
constituir em título executivo judicial o valor de
R$ 119.423,09 (cento e dezenove mil quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos) originário saldo devedor de Cessão de Crédito dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 do cartão de crédito do
Banco Cooperativo do Brasil S/A
.

A parte Apelada foi citada por edital que, por sua vez, não apresentou defesa (ID.
223385182
), momento em que foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial que apresentou defesa por negativa geral em ID.
223385187
.

No mérito, a ação foi julgada procedente,
constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 119.423,09 (cento e dezenove mil quatrocentos e vinte e três reais e nove
centavos) devidamente
atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC, convertendo o mandado inicial em mandado de execução.

Encargos contratuais

Inicialmente, importa ressaltar que há pedido expresso na petição inicial no sentido de incidir sob o débito os encargos contratuais até a data do seu efetivo pagamento.

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual o juízo
a quo
, não andou bem ao determinar a atualização do débito
apenas
a contar da citação.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, confira
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIAATÉ O PAGAMENTO.PRECEDENTESDA CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(
REsp
453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (
AgRg
no
AREsp
n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃODA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.TERMO
FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. (...) 4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida.
5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 (grifo nosso)

“
PROCESSUALCIVIL. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA
INADIMPLÊNCIA.INCIDÊNCIA.TERMO
FINAL. PAGAMENTOEFETIVO. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito.
Precedentes. 3. Agravo regimental não
provido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão,j
.
25.04.2013 (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO- PRECEDENTESDO STJ - SENTENÇAPARCIALMENTEREFORMADARECURSOPROVIDO. 1. “
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito”
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe
de 22/6/2016). 2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso
provido.”

(RAC n.º 1009153-05.2021.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO– SENTENÇAREFORMADA– RECURSOPROVIDO.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva".
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021
).”
(
grifo
nosso) (RAC n.º 1037216-03.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).

Além disso, este é o entendimento já aplicado por esta Colenda Câmara em processo semelhante e de minha relatoria já julgado por unanimidade anteriormente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– INADIMPLEMENTO –
ENCARGOS

CONTRATUAIS
– INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo inadimplência, os
encargos

contratuais
devem vigorar até o efetivo
pagamento
do débito, e não somente até o ajuizamento da ação
monitória
.

(N.U 1000048-39.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
(grifo nosso)

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados até a data do efetivo pagamento.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que os encargos contratuais sejam aplicados ao débito “
sub judice
” (
R$ 119.423,09
), até a data do efetivo pagamento do débito, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença vergastada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrida, para 12% (doze por cento)
alterando sua incidência para
o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,
§2º e
§11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024